Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717632-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: EMIVAL FERRAZ DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26120901), com pedido de tutela recursal, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de EMIVAL FERRAZ DA SILVA ante decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, processo número 0017645-70.2013.8.07.0015, determinou o arquivamento provisório do processo, nos termos abaixo (ID 90503171 na origem): Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Observando o feito na origem, percebe-se que o valor trazido aos autos pelo Agravante na inicial é de R$ 4.117,58 (quatro mil, cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos) (ID 37310883), bem como, nos ulteriores mandados, respectivamente, R$ 4.649,90 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) (ID 37310888). Não consta, na origem, referência ao débito atualizado de R$ 10.968,43 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), pois a única informação a respeito de diligência quanto a valor diz respeito à petição da Defensoria Pública solicitando cópia do prontuário do Agravado (ID 89386484). Em contraste, o Agravante acosta memorando do DETRAN, informando o valor acima mencionado (ID 26120902), sem que se tenha notícia nos autos, na origem, a respeito da provocação do juízo monocrático em relação à apreciação do pedido considerando esse valor. Diante desse cenário, considerando que a apreciação do pedido delineado no presente agravo de instrumento em face da decisão agravada finda por esbarrar, em tese, em supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e juízo natural; INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Até o retorno dos autos, contudo, SUSPENDA-SE o arquivamento do feito, como medida a resguardar o resultado útil do processo, bem como com a finalidade de se evitarem diligências desnecessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 15:35:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador